Tribunal: TJSP
Processo: 2012645-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada c/c pedido de indenização por dano moral. Plano de saúde. Decisão que deferiu a liminar para determinar que a Operadora do Plano de Saúde Ré autorize o tratamento quimioterápico de que necessita a Autora, sem limitação temporal. Prescrição médica para tratamento urgente. Autora com evolução de câncer em seu aparelho

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada c/c pedido de indenização por dano moral. Plano de saúde. Decisão que deferiu a liminar para determinar que a Operadora do Plano de Saúde Ré autorize o tratamento quimioterápico de que necessita a Autora, sem limitação temporal. Prescrição médica para tratamento urgente. Autora com evolução de câncer em seu aparelho reprodutivo. Negativa de coberura. Aparente abusividade. Inteligência das Súmulas n° 100 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ademais, a Agravante não apontou qualquer justificativa excepcional para a dilação do prazo para o cumprimento da obrigação imposta na Decisão ora agravada. Necessidade caracterizada. Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012645-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante SÃO FRANCISCO
SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA, é agravada MARILZA CONCEIÇÃO GAGLIARDI
BELÍSSIMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012645-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12197
2
VOTO No. 12197
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2012645-28.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA
AGRAVADA: MARILZA CONCEIÇÃO GAGLIARDI BELÍSSIMO
COMARCA: LINS
JUIZ “A QUO”: ANTONIO FERNANDO BITTENCOURT LEÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela antecipada c/c pedido de indenização por dano
moral. Plano de saúde. Decisão que deferiu a liminar para
determinar que a Operadora do Plano de Saúde Ré autorize o
tratamento quimioterápico de que necessita a Autora, sem
limitação temporal. Prescrição médica para tratamento urgente.
Autora com evolução de câncer em seu aparelho reprodutivo.
Negativa de coberura. Aparente abusividade. Inteligência das
Súmulas n° 100 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ademais,
a Agravante não apontou qualquer justificativa excepcional para a
dilação do prazo para o cumprimento da obrigação imposta na
Decisão ora agravada. Necessidade caracterizada. Presença dos
requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fls. 65/66, que, nos Autos de “Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada
c/c pedido de dano moral”, deferiu a liminar para determinar que a Operadora do Plano de
Saúde Ré autorize o tratamento quimioterápico de que necessita a Autora, sem limitação
temporal.
Insurge-se a Agravante, alegando, em síntese, haver expressa exclusão
contratual para a realização de quimioterapia, pelo que é legal a negativa de cobertura.
Aduz ser o Contrato anterior à Lei 9.656/98, pelo que não contemplado pela cobertura
mínima obrigatória imposta pela ANS. Afirma que a Agravada tinha plena ciência da não
cobertura quando pleiteou o atendimento. Narra que a ampliação da cobertura acarretará
prejuízos econômicos à Empresa Agravante. Por fim, requer o provimento do Recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012645-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12197
3
reforma da r. Decisão hostilizada.
Agravo processado, sem a concessão do efeito suspensivo pleiteado (fl.
291), com apresentação de Contraminuta às fls. 297/308.
É o breve Relatório.
Respeitadas as razões do inconformismo exaradas, o Recurso interposto
não merece provimento.
Inicialmente, a atividade oferecida ao Mercado pelo plano/seguro de
saúde enquadra-se perfeitamente no conceito de serviço, firmado pelo art. 3o, § 2o, do
Código de Defesa do Consumidor, devendo, portanto, o caso dos Autos, ser analisado, à
luz da proteção do consumidor, tendo em vista a imposição de cláusulas abusivas no
fornecimento de serviços (art. 6o, IV, do CDC).
“As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais
favorável ao consumidor”.
Neste sentido, oportuno destacar as orientações deste Egrégio Tribunal de
Justiça, notadamente, constantes nas Súmulas no 100 e 102:
“Súmula 100: O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos
ditames do código de defesa do consumidor e da lei n. 9.656/98 ainda
que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas
legais.”
“Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa
de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS.”
No presente caso, de rigor a manutenção da r. Decisão de Primeiro Grau,
com a conservação da obrigação da Empresa Ré a autorizar o tratamento quimioterápico de
que necessita a Autora, sem limitação temporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012645-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12197
4
Isto porque, como bem frisado pela Nobre Magistrada de Primeiro Grau,
há recomendação médica expressa determinando a internação. Os Relatórios Médicos de
fls. 48/59 apontam que a Agravada se encontrava em quadro de grave avanço de
enfermidade (câncer) no seu aparelho reprodutor, necessitando submeter-se a tratamento
quimioterápico.
A propósito, cumpre lembrar a inafastável incidência das Normas
Consumeiristas ao caso em tela, nos termos da Súmula no 608 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça.
Também deve ser ressaltado, por importante, a gravidade e o risco de
dano irreparável ao qual será submetido a Autora Agravada, sendo questão de saúde da
qual podem resultar sequelas nefastas sem o acompanhamento e tratamento médico
adequado, especialmente quando se tem notícia que o câncer continua avançando.
Por outro lado, a Agravante não apontou qualquer razão excepcional que
justificasse a dilação do prazo para o cumprimento da obrigação imposta na Decisão ora
agravada.
Portanto, acertada a Decisão que obrigou a Operadora de Plano de Saúde
Ré a autorizar o tratamento quimioterápico de que necessita a Autora, sem limitação
temporal.
Sendo assim, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da
antecipação de tutela, a justificarem a manutenção da Decisão que concedeu a tutela de
urgência, pois, além de estar em risco a proteção da saúde, bem jurídico especialmente
relevante, que deve ser priorizado em detrimento de qualquer outro, a medida concedida é
passível de reversão, pois eventuais prejuízos suportados pela Empresa Agravante serão
de ordem exclusivamente patrimonial.
Por fim, maiores digressões ficam reservadas à fase de cognição
exauriente da Ação principal.
Portanto, considerando que a negativa de cobertura poderá acarretar
riscos à saúde da Agravada, é imperiosa a manutenção da tutela de urgência concedida,
porquanto presentes os pressupostos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012645-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12197
5
Neste sentido, oportuno colacionar o seguinte Julgado desta Colenda
Câmara:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
COMINATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA.
Agravada que necessita se submeter à cirurgia de "dermolipectomia
abdominal não estética", em caráter de urgência. Existência de
prescrição médica expressa. Procedimento necessário para resguardar a
integridade física e psicológica da paciente. Presença dos requisitos do
art. 300 do CPC/15. Precedentes Jurisprudenciais. Negativa de
cobertura que, a princípio, se mostra abusiva. Tutela de urgência
mantida. Medida que não se afigura irreversível. PRAZO PARA
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. Quarenta e oito horas. Prazo que
não se mostra exíguo, dada a urgência do caso concreto. Ademais, a
simples autorização para realização da cirurgia não depende de
procedimento burocrático, a exigir maior lapso temporal por parte da
operadora de plano de saúde. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento 2126542-73.2016.8.26.0000;
Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/08/2016; Data de Registro: 12/08/2016).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
interposto, mantida na íntegra a Respeitável Decisão agravada, pelos próprios e jurídicos
fundamentos já na oportunidade explicitados.
PENNA MACHADO
Relatora